Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717470-91.2024.8.07.0001 APELANTE: DIVANY GONCALVES DA SILVA, JOSE MOURA NETO FERREIRA DA SILVA, DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE, LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO APELADO: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora